Tribunal: TJMT
Processo: 0010719-52.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010719-52.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de contribuição sindical, mantendo condenação do Estado ao pagamento de contribuições sindicais referentes ao exercício de 2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso que reitera integralmente argumentos já apreciados e rejeitados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera renovação de argumentos anteriormente expendidos.

4. A reprodução integral de teses já analisadas e rejeitadas, sem qualquer enfrentamento aos fundamentos específicos da decisão monocrática, configura vício de dialeticidade que obsta o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
"O agravo interno que se limita a reproduzir argumentos já apreciados e rejeitados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; CLT,
arts
. 578, 579, 589 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.089.282-RG, Tema 994, Plenário, j. 4.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

oposto

contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo sentença que condenou o ente estadual ao pagamento das contribuições sindicais referentes ao exercício de 2010.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a incompetência absoluta da Justiça Comum para processamento da demanda, defendendo que a competência pertence à Justiça do Trabalho. No mérito, alega ter procedido regularmente ao desconto e repasse das contribuições sindicais mediante sistema de distribuição automática estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando que a Federação agravada já recebeu os percentuais devidos conforme os artigos 589 e 591 da CLT, tanto o percentual de quinze por cento referente às categorias cujos sindicatos estão filiados à entidade quanto as cotas partes não reclamadas por outros sindicatos específicos.

Nas contrarrazões, a parte agravada sustenta preliminarmente a inadmissibilidade do recurso pela aplicação do princípio da dialeticidade, argumentando que o agravante
se limita
a renovar na fase recursal os argumentos expendidos no juízo originário, inviabilizando o conhecimento do recurso. Subsidiariamente, no mérito, defende a manutenção da competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, com fundamento no julgamento do Tema 994 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, e reitera que o ente público não comprovou o efetivo repasse das contribuições sindicais, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, impõe-se verificar a observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente o princípio da dialeticidade.

O exame comparativo entre os fundamentos do presente agravo interno e aqueles apresentados no recurso de apelação revela absoluta identidade argumentativa. O agravante limita-se a reproduzir integralmente as teses desenvolvidas na peça recursal originária, sem qualquer enfrentamento específico aos fundamentos da decisão monocrática ora impugnada.

A jurisprudência desta Corte orienta que constitui pressuposto essencial para conhecimento do recurso a apresentação de argumentação específica dirigida aos fundamentos da decisão recorrida. A mera renovação de argumentos já apreciados pelo julgador configura vício de dialeticidade que obsta o conhecimento do recurso.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIMITE DE ALÇADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação manejada em execução fiscal de valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a inadmissibilidade da Apelação em razão do valor da causa ser inferior ao mínimo exigido por lei para o recurso, mesmo sem impugnação específica ao fundamento da decisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática reconheceu corretamente que o valor da execução (R$ 1.108,13) é inferior ao limite legalmente exigido, que atualizado alcança R$ 1.303,21, ensejando o não conhecimento da Apelação.

4. O Agravante não enfrentou de forma específica o fundamento jurídico determinante da decisão agravada, qual seja, a ausência de pressuposto recursal objetivo, limitando-se a alegações genéricas sobre a autonomia legislativa municipal.

5.
A
ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.

6. A tese firmada no Tema n. 1.184/STF, mencionada pelo agravante, não elide o óbice processual objetivo do valor de alçada nem afasta a incidência da norma federal que rege a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. O Agravo Interno que não impugna, de forma específica os fundamentos determinantes da decisão monocrática agravada, não pode ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A ausência de pressuposto recursal objetivo, consubstanciado no valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980, impede o conhecimento da Apelação, sendo insuscetível de superação por alegações genéricas ou por normas locais em desconformidade com a legislação federal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; L. n. 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.184, Repercussão Geral, j. 10.03.2023.

(
TJMT, AI n.
1026971-13.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
.
7
.
2025
)

Nesse sentido, o recurso deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, sendo necessário mínimo de manifestação para que possam ser aferidas as razões do recurso. Se a matéria apresentada pelo recorrente é idêntica
àquela objeto
de análise em instância precedente, falta a motivação recursal, pressuposto para seu conhecimento.

A decisão monocrática fundamentou-se em aspectos específicos relacionados à competência da Justiça Comum, conforme Tema 994 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e à ausência de comprovação do regular repasse das contribuições sindicais pelo ente estatal.

O agravante, todavia, não apresenta impugnação dirigida especificamente a estes fundamentos, limitando-se a reiterar argumentação genérica já examinada e rejeitada na decisão recorrida. Tal conduta configura flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

A inobservância deste pressuposto recursal impede o conhecimento do agravo interno, nos termos da orientação firmada por este Tribunal de Justiça em julgados análogos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025